Tribunal: TJMT
Processo: 1006378-40.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006378-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GISLAINE DE MORAES CORREIA - CPF: 037.646.921-89 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), M C MAIA DA SILVA - ME - CNPJ: 03.442.679/0001-67 (AGRAVADO), MARIA CONCEICAO MAIA DA SILVA - CPF: 536.502.551-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PENHORA ON-LINE VIA SISTEMA BACENJUD DE BENS E VALORES DA CÔNJUGE DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE – ART. 790 DO CPC C/C ART. 1.658 DO CC - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – RESGUARDO DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE ALHEIO À LIDE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O
s valores existentes em conta corrente de titularidade do cônjuge do devedor, ao tempo da união são, a princípio, de ambos os cônjuges, por força do disposto no art.
1.658 do CC que dispõe
no
“regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes”.
2. O art. 790, IV, do CPC, estabelece que o “
cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida
”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006378-40.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
ação

“
Monitória
”, já em fase de cumprimento de sentença
(Número Único 0016942-50.2013.8.11.0041 - Código 11643319), ajuizada pela agravante contra M C MAIA DA SILVA – ME e MARIA CONCEIÇÃO MAIA DA SILVA, indeferiu o
pedido de penhora on-line do saldo existente em contas bancárias do cônjuge da executada, uma vez que ele não figura no polo passivo do processo (cf. Id. nº 50894212 dos autos de origem).

A agravante circunstancia que “
a agravada Maria Conceição Maia da Silva era titular de plano de saúde, sob o contrato nº 056.9930000613, enquanto seu cônjuge, Sr. Darci Goncalves da Silva, era titular do contrato nº 056.2726000003, sendo que, à época dos fatos, ambos os contratos possuíam pendencias financeiras, de modo que foram utilizadas 04

folhas de cheques da empresa/agravada M C Maia da Silva – Me, a fim de liquidar os débitos,
(porém)
, em seguida, todas as folhas de cheques foram devolvidas por insuficiência de fundos
”, sendo, então, necessário o ajuizamento da presente monitória para tentar receber o que lhe é devido, contudo, até o momento, nenhuma

medida adotada nos autos à localização de bens registrado em nome das agravadas restou frutífera.

S
ustenta, nesse sentido, que, como
“
a dívida contraída pelas agravadas
(...)
foi constituída para contribuir com os encargos da vida familiar, no que tange à saúde, haja vista que os cheques da pessoa jurídica foram utilizados para quitar os débitos oriundos do plano de saúde de titularidade de ambos os cônjuges
, (e que)
o débito familiar incumbe aos cônjuges
(solidariamente)”, pode ser exigida a satisfação da dívida de “
qualquer um deles quando o recurso do outro restar afetado
” (CC, art. 1.643 e 1644), e, ainda nessa perspectiva, mas sob outro enfoque, considerando que a dívida foi contraída no exercício da administração do patrimônio comum, o cônjuge da executada Maria Conceição deve responder, no mínimo, pelo proveito auferido (CC, art. 1.663, §1º); ademais
, aduz que, ao indeferir o pedido de penhora on-line, a MMª. Juíza despreza o dever de cooperação processual (CPC, art. 6º), bem assim o “
poder-dever de prestação da tutela jurisdicional executiva e a máxima eficácia da execução
” (CPC, art. 139, V).

Pede, então,
o provimento do recurso, para seja “
deferido o pedido de penhora judicial nas contas do Sr. Darci Gonçalves da Silva
”, ou, ao menos, seja autorizada a “
penhora das contas do cônjuge
(...)
até o limite do percentual de 50% da dívida
”; de imediato, pede a
antecipação da tutela recursal
(cf. Id. nº 83637454).

A decisão proferida em 28.04.2021 deferiu em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela
para autorizar a consulta e, se for o caso, a penhora on-line dos ativos financeiros localizados em nome do cônjuge da executada (Darci Gonçalves da Silva), porém, respeitada a meação do cônjuge alheio à lide, ordenando o regular processamento do recurso (cf. Id. nº 8484588).

Restou frustrada a tentativa de intimação das agravadas para ofertarem contrarrazões ao recurso pelo motivo constante dos Id. nº 93866465/466.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Se a sentença não pode prejudicar ou impor obrigações aos terceiros estranhos à lide (CPC, art. 506), salvo em excepcionais hipóteses legais, é evidente que aquele que não fez parte do processo de conhecimento não pode sofrer constrição em seu patrimônio decorrente do cumprimento da sentença.

Contudo, no caso, a providência pretendida pela agravante se mostra cabível, porquanto, o
s valores existentes em conta corrente de titularidade do cônjuge da agravada/devedora Maria Conceição, ao tempo da união são, a princípio, de ambos os cônjuges, por força do disposto no art.
1.658 do CC que dispõe
no
“regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes”.

E o art. 790, VI, do CPC dispõe que:

Art. 790. São sujeitos à execução os bens:

(...)

IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida;

A penhora on-line na conta do cônjuge objetiva atingir o saldo que compõe a meação da executada, e, aqui, sim, encontra-se o respaldo na pretensão recursal da agravante/exequente, pois, no regime de comunhão parcial de bens, o patrimônio adquirido após o casamento pertence a ambos os cônjuges (CC, art. 1.658), repita-se, comunicando-se entre eles tanto para fins de partilha quanto para garantir dívidas contraídas pelo casal (CC, arts. 1.663, §1º, e 1.664), sendo, então, admissível que a penhora recaia sobre bens – incluindo ativos financeiros – obtidos depois do matrimonio, bastando que seja resguardada a meação do cônjuge estranho à lide.

De todo modo, a meação no caso deve ser resguardada, porquanto, como a dívida foi contraída pela pessoa jurídica M C MAIA DA SILVA – ME
e avalizada pelo cônjuge Maria Conceição, não resta demonstrado que foi revertida em benefício da entidade familiar, assim, a meação do cônjuge da agravada Maria Conceição deve ser preservada.

Não há óbice, portanto, à realização de consulta e, se for o caso, penhora on-line do saldo existente nas contas de titularidade do cônjuge da executada/agravada Maria Conceição, uma vez que os ativos financeiros presentes na conta de titularidade de qualquer um dos cônjuges integram, a princípio, a comunhão conjugal, sendo necessário apenas delimitar a constrição à proporção correspondente à meação de quem é efetivamente parte do processo (50% do valor disponível), resguardado a cota daquele que não integra os autos.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE BENS E VALORES DA CÔNJUGE DO EXECUTADO - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - COMUNICAÇÃO ENTRE OS BENS DOS CÔNJUGES - POSSIBILIDADE - DIREITO DE MEAÇÃO. Uma vez adotado o regime de comunhão parcial de bens, o qual admite a comunicação do patrimônio comum do casal quando adquirido na constância do casamento, plenamente possível a realização da penhora da metade dos valores encontrados em conta de titularidade da esposa do executado para a solvência do crédito exequendo, em observância ao direito de reserva da meação. (TJMG - 18ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 1.0000.21.080620-4/001 – Rel. Des.
Arnaldo Maciel
- Julgamento em 31/08/2021 – DJe em 01/09/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PENHORA DE VALORES EM CONTA DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. CASAL QUE ADOTA O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DEFERIMENTO DO PEDIDO. Viável a realização de penhora on line nas contas de titularidade do cônjuge do devedor, na proporção correspondente à meação do executado (50%), quando não encontrados bens em nome deste, haja vista que adotado pelo casal o regime da comunhão parcial de bens. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS - Décima Segunda Câmara Cível

- Agravo de Instrumento nº 70083761668 – Rel. Des. Pedro Luiz Pozza - Julgado em 18.06.2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA "ON LINE" NAS CONTAS BANCÁRIAS DA ESPOSA DO EXECUTADO - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL - RESGUARDO DA MEAÇÃO - POSSIBILIDADE. - Levando-se em consideração as regras de comunicabilidade de bens dos regimes legais supletivos (comunhão universal e parcial de bens, antes e depois do Código Civil de 2002) e que, em regra, o patrimônio do cônjuge responde pelo cumprimento da obrigação de seu parceiro, possível a penhora de percentual equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos valores eventualmente depositados nas contas bancárias de titularidade do cônjuge da parte executada. - Agravo provido. (TJMG - 9ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 1.0569.07.008698-2/001 – Rel. Des. José Arthur Filho - Julgamento em 21/05/2019 – DJe em 05/06/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO DE 50% DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE CONJUNTA - INCONFORMISMO DA CONJUGE DO DEVEDOR - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA - VERBA COM NATUREZA EXCLUSIVAMENTE SALARIAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO - ONUS QUE COMPETIA À AGRAVANTE - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA DÍVIDA CONTRAÍDA - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE TUTELOU A MEAÇÃO QUE CABE À AGRAVANTE NOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE CONJUNTA - RECURSO DESPROVIDO. (...). 5). Em relação às contas correntes de titularidade conjunta, vigora a presunção de que cada titular detém a metade dos valores depositados. 6)Meação pertencente à agravante que restou protegida pela decisão de primeiro grau, que manteve o bloqueio apenas sobre 50% dos valores depositados na conta corrente de titularidade conjunta, percentual supostamente pertencente ao cônjuge devedor. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento nº 0115239-84.2014.8.11.0000 – Rel. Des. ADILSON POLEGATO DE FREITAS - Julgado em 27/01/2015 – DJe em 03/02/2015)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, primeiro, para ratificar a decisão vinculada ao Id. nº
8484588,
depois,
autorizar a
consulta e, se for o caso, a penhora on-line dos ativos financeiros localizados em nome do cônjuge da executada (Darci Gonçalves da Silva), porém, respeitada a meação do cônjuge alheio à lide.

Custas pelas agravadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022